Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO VENCIDO. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPÓSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na condenação do réu ao pagamento das despesas relativas à liberação do veículo apreendido e levado ao deposito, bem como a condenação por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a regularidade do veículo quando foi recolhido ao deposito, sendo nulo o ato administrativo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, trata-se de presunção juris tantum. De modo que pode ser desconstituído somente por prova robusta em contrário cujo ônus é do sujeito passivo da atuação.
IV. Depreende-se dos autos que o auto de infração foi lavrado em 02.07.2023 e o veículo possuía, ao tempo deste, somente o licenciamento do ano de 2019 e 2020 (ID 55812743 – pág. 37), pendente os anos seguintes. Nota-se que o CRLVe de 2022 somente foi emitido em 05.07.2023 (ID 558812743 – pág. 36) e os débitos do veículo consta em aberto o licenciamento de 2023 vencido em 15.02.2023 (ID 55812744).
V. De outro lado, em que pese a alegação da regularidade do veículo à época dos fatos, observa-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos que comprovem a quitação tempestiva dos débitos do veículo à época do auto de infração lavrado. Com efeito, se mostra regular o ato administrativo, ante a existência de licenciamento vencido, e a consequente a apreensão do veículo. Assim, deve ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.